Tribunal: TJSP
Processo: 2243317-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243317-69.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
JOÃO TADEU CHIBIM, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
RESIDENCIAL IV DO LOTEAMENTO TERRAS DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243317-69.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 10.695
2
Embargos de Declaração Cível no 2243317-69.2019.8.26.0000/50001
Embargante: João Tadeu Chibim
Embargado: Associação dos Moradores do Residencial Iv do Loteamento Terras de
Piracicaba
Interessado: Ana Lúcia Amstalden Chibim
Comarca:Piracicaba
Juiz 1o Grau: Rogério Sartori Astolphi
Voto no 10.695
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO – Ausência de intimação das partes para manifestação
sobre a realização de julgamento virtual – Omissão evidenciada –
Cerceamento de defesa das partes - De rigor a anulação do v.
acórdão - Designação oportuna de nova data para inclusão na
pauta de julgamento - Embargos declaratórios acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais quer o
embargante seja suprida a omissão que entende existir no acórdão
embargado. Sustenta que não foi realizada intimação das partes para
que se manifestassem sobre a realização do julgamento virtual.
É o relatório.
Após detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, por um lapso
do cartório, não foi realizada a intimação das partes para se manifestarem
sobre o julgamento virtual.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que “cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III corrigir erro material.”
Pois bem, como observara o embargante, não foi dada
oportunidade às partes para se manifestarem sobre a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243317-69.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 10.695
3
julgamento virtual.
Cumpre observar que, a ausência de intimação causou surpresa às
partes e, em consequência, acabou por cercear o direito de defesa.
Logo, imperiosa faz-se a anulação da v. decisão.
Portanto, com o objetivo de reparar a omissão e o prejuízo dela
decorrente, acolhem-se os presentes embargos para o fim de declarar
nulo o v. acórdão de fls. 299/303, com a designação oportuna de nova
data para inclusão em pauta do julgamento do agravo de instrumento
em comento.
Por fim, prejudicada a análise quanto à existência de omissões no v.
acórdão, tendo em vista sua anulação.
Daí por que se acolhem os embargos para anular o julgamento.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator